Tribunal: TJES
Processo: 5005657-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005657-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

AGRAVADO: BERNADETE FIRME GIANORDOLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA – AEV contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em nome de MILTON ANDRADE COTS FILHO, cônjuge da executada BERNADETE FIRME GIANORDOLI, sob o regime de comunhão universal de bens.

2.
A agravante sustenta que é possível a constrição de bens em nome do cônjuge da devedora, na medida em que integram o patrimônio comum do casal, alegando ainda indícios de ocultação de patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a realização de pesquisa e eventual penhora de ativos financeiros registrados em nome do cônjuge da executada, casados sob o regime da comunhão universal de bens, mesmo tratando-se de dívida contraída antes do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No regime da comunhão universal de bens, forma-se um patrimônio comum entre os cônjuges, abrangendo todos os bens presentes e futuros, bem como as dívidas, salvo as exceções previstas no art. 1.668 do Código Civil.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora da meação do devedor sobre bens registrados em nome do cônjuge, por entender que, nesse regime, os bens comuns integram o patrimônio da parte executada, ainda que não estejam formalmente em seu nome.

6.
Não se trata de responsabilização do cônjuge não devedor, mas de constrição sobre parcela patrimonial que pertence à própria executada, de modo que a discussão sobre a data de constituição da dívida ou se esta reverteu em proveito da família torna-se irrelevante.

7.
A eventual alegação de que determinado bem é de propriedade exclusiva do cônjuge pode ser suscitada por meio dos embargos de terceiro (CPC, art. 674, § 2º, I), não sendo cabível obstar, previamente, a realização de pesquisa patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É admissível a realização de pesquisa patrimonial e a constrição de ativos financeiros registrados em nome do cônjuge da executada, casados sob o regime de comunhão universal de bens, desde que respeitada a meação. 2. A penhora sobre a meação da executada em bens comuns pode recair sobre patrimônio registrado em nome do cônjuge, ainda que este não integre o polo passivo da execução. 3. A alegação de propriedade exclusiva de bens pelo cônjuge não devedor deve ser veiculada por meio de embargos de terceiro, não sendo cabível impedir, previamente, a pesquisa patrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA - AEV
contra a r. decisão de id. 50159864, integrada por decisão de embargos de declaração de id. 66215073, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017157-71.2007.8.08.0024, que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros (SISBAJUD) em nome de MILTON ANDRADE COTS FILHO, cônjuge da executada
BERNADETE FIRME GIANORDOLI
.

Em suas razões (id. 13188573), a agravante aduz, em síntese, que: i) a agravada é casada com o Sr. Milton Andrade Cots Filho sob o regime de comunhão universal de bens, implicando a comunicação de todos os bens e dívidas do casal; ii) é possível a penhora sobre a meação da executada no patrimônio comum do casal; iii) existem indícios de ocultação de patrimônio.

Contrarrazões foram apresentadas no id. 13675994 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível sustentação oral na espécie.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005657-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

AGRAVADO: BERNADETE FIRME GIANORDOLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA - AEV
contra a r. decisão de id. 50159864, integrada por decisão de embargos de declaração de id. 66215073, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017157-71.2007.8.08.0024, que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros (SISBAJUD) em nome de MILTON ANDRADE COTS FILHO, cônjuge da executada
BERNADETE FIRME GIANORDOLI.

Em suas razões (id. 13188573), a agravante aduz, em síntese, que: i) a agravada é casada com o Sr. Milton Andrade Cots Filho sob o regime de comunhão universal de bens, implicando a comunicação de todos os bens e dívidas do casal; ii) é possível a penhora sobre a meação da executada no patrimônio comum do casal; iii) existem indícios de ocultação de patrimônio.

Contrarrazões foram apresentadas no id. 13675994 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de penhora de bens de titularidade do esposo da agravada, casados sob o regime de comunhão universal de bens, em decorrência de dívida contraída antes da celebração do casamento.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 790, IV, dispõe que:

“
Art. 790.
São sujeitos à execução os bens: (...)
IV
–
do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

No caso em tela, conforme a certidão juntada aos autos originários (id. 53548534), a agravada é casada desde 12/03/2010 sob o regime de comunhão universal de bens. Dessa forma, em conformidade com o disposto no art. 1.667 do Código Civil, este regime importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, exceto o que consta no art. 1.668.

Todavia, não se busca a inclusão do cônjuge no polo passivo ou a sua responsabilização direta pela dívida, o que se pleiteia, na verdade, é a penhora sobre o patrimônio pertencente à própria executada – qual seja, a sua meação nos bens comuns do casal –, que, em virtude do regime matrimonial, se estende aos bens registrados em nome de seu esposo.

O c. STJ, em diversas oportunidades, adotou o entendimento de que, em se tratando de regime de comunhão universal de bens, é cabível a penhora da meação do executado em bens de propriedade do casal, ainda que registrados apenas em nome do cônjuge não devedor.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE MEAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos: "No caso em análise, o apelante (...) casou-se com a executada (...) em 18/07/1986, pelo regime da Comunhão Universal de Bens, o que implica na comunhão dos bens e dívidas do casal. Considerando-se que o débito tributário executado foi constituído em 12/03/2010, após o casamento, conclui-se que a dívida pertence ao casal e atinge todos os seus bens, pois somente as dívidas anteriores ao casamento não se comunicam, conforme art. 1.668, III, do CC. Não se aplica ao presente caso, portanto, o art. 843 do CPC, uma vez que não há como dissociar as dívidas e os bens no regime da comunhão universal". 2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. 3.
Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casado sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação.
4.
Com efeito, na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescindível que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do art. 843 do CPC/2015.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.091.763/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação. 2.
No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. 3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação.
4.
Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado.
5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil , ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso. 2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5.
Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível
. 6.
Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Vale mencionar que, conforme o julgado acima, é irrelevante a discussão acerca da data de constituição da dívida ou se esta trouxe proveito ao núcleo familiar, visto que o que será objeto de penhora é a meação que cabe à executada em nome do seu cônjuge.

Por fim, caso a constrição recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge, o ordenamento jurídico lhe assegura o meio processual adequado para a defesa de seus direitos, qual seja, os embargos de terceiro (art. 674, § 2º, I, do CPC), via pela qual poderá afastar a presunção de comunicabilidade. Contudo, não é possível obstar, de antemão, a simples pesquisa de bens, sob pena de se inviabilizar a própria efetividade da tutela executiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar a busca de ativos financeiros em nome do esposo da executada, Sr. Milton Andrade Cots Filho, via sistema SISBAJUD, observando-se, sempre, a preservação da meação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)